Tribunal: TJES
Processo: 0001805-20.2020.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001805-20.2020.8.08.0056
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DANIEL BONFIM DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO
FÚTIL
. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
PENA-BASE
N
O MÍNIMO LEGAL.
INVIABILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVADA.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MAJORANTE DO § 2º, INC. IV, DO CP. UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, PARA NEGATIVAR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. VIABILIDADE.
PARÂMETRO DE INCREMENTO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA.
EXCESSO VERIFICADO. CORREÇÃO, DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DE

1/8 DO INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO ÂMBITO DO STJ. PENA REDIMENSIONADA.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. VEDAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
DA
INVIABILIDADE D
E FIXAÇÃO D
A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL, ANTE A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA:

Infere-se da sentença que
, quando da análise dos vetores do art. 59 do CP, o Juiz considerou desfavoráveis as ‘circunstâncias do crime’,
consignando que o meio empregado dificultou a defesa da vítima,
razão pela qual não prospera a pretensão de redução da
pena-base para o mínimo legal
.

2.
DA
VALIDADE DA AVALIAÇÃO NEGATIVA:
A
avaliação desfavorável merece ser mantida, pois, segundo entendimento jurisprudencial sedimentado no C. STJ,
h
avendo duas ou mais
majorantes
, uma delas
pode
rá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o
quantum
da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas
como
agravantes ou circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal,
como ocorreu, na hipótese.

3.
DA IMPOSITIVA
CORREÇÃO DO

PARÂMETRO DE INCREMENTO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA
DA:
Embora seja inviável a aplicação da pena-base no mínimo legal, i
mpõe-se sua readequação, pois o percentual aplicado
pelo Magistrado na 1ª fase da dosimetria,
em 08 (oito) anos de reclusão,
excede, sem maior justificativa, o parâmetro preconizado pelo STJ, de 1/8 (um oitavo) sobre a amplitude entre as penas mínima e máxima em abstrato, cominadas ao crime
,

que,
no caso
concreto
, equivale
ria
a 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão.

4.
PENA REDIMENSIONADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001805-20.2020.8.08.0056
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: DANIEL BONFIM DOS SANTOS

Advogado do(a) APELADO: SEFERINO SCHAEFFER - ES27266

VOTO

Trata-se de apelação criminal, interposta por
DANIEL BONFIM DOS SANTOS
, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES (
Id. 9478969, integralizada pelo Id. 9478977
), que, em conformidade com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime de
homicídio, qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima

(arts. 121, § 2º, incs. II e IV, do CP
1
),
à pena de 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado.

A defesa requer, em suas razões, a revisão da dosimetria, com o redimensionamento da pena-base para o
mínimo legal

(Id. 9478969).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, na noite de 1º/11/2020, na Rua Arnold Behrend, centro do município de Santa Maria de Jetibá/ES, o ora apelante surpreendeu Evandro Silva Figueiredo com disparos de arma de fogo, causando-lhe lesões que foram a causa efetiva de seu óbito.

Apurou-se que a vítima era superior hierárquico do réu na empresa “Kafka Controle de Pragas”, e recomendou sua dispensa, fato que causou grande revolta em Daniel.

Consta que, no dia dos fatos, o denunciado aguardou escondido o momento em que o ofendido saiu de casa e o surpreendeu com os disparos, empreendendo fuga logo após o crime.

A defesa
não se insurge quanto à
autoria

e

materialidade
, postulando, lado outro, pelo
redimensionamento da pena-base, fixada em 20 (vinte) anos de reclusão, para o
mínimo legal,
de

12 anos de reclusão
.

Infere-se da sentença que o
Juiz
, quando da análise dos vetores do art. 59 do Código Penal, considerou desfavoráveis as
circunstâncias do crime,
consignando que
o recurso utilizado dificultou a defesa da vítima
(Id. 9478969).

A
avaliação negativa merece ser mantida
, pois, segundo entendimento jurisprudencial sedimentado no C. STJ,
h
avendo duas ou mais
majorantes
, uma delas
poderá
ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o
quantum
da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas
como
agravantes ou como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal.

Desse modo,
presente circunstância judicial desfavorável
,
não
merece provimento o pleito de redução da pena-base para o mínimo legal.

Já quanto ao percentual de incremento aplicado pelo Magistrado na 1ª fase da dosimetria,
em 08 (oito) anos de reclusão,

verifico que
supera
, sem maior justificativa, o parâmetro
recomendado
pelo STJ, de 1/8 (um oitavo) sobre a amplitude entre as penas mínima e máxima em abstrato, cominadas ao crime, para cada uma das circunstâncias judiciais valorada negativamente,
que,
no caso
concreto
,
equivale
ria
a 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Por tal razão,
retific
o,
de ofício,
a pena-base aplicada
ao
recorrente, para o patamar de
14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

Na
2ª fase

da dosimetria, p
resente a atenuante da
confissão espontânea,
e c
onsiderando a vedação
de redução da
reprimenda p
ara patamar aquém do mínimo legal
, imposta pela
Súmula nº 231 do STJ,
fixo a pena intermediária em
12 (doze) anos de reclusão,
que torno definitiva, ante a ausência de

agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena.

Ficam mantidos os demais termos da sentença.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO,
para rever a dosimetria e

redimensionar a pena aplicada para o montante de
12 (doze) anos de reclusão.

Dou as matérias como prequestionadas.
É como voto.

1

Art. 121. Matar alguém: (...)

§ 2° Se o homicídio é cometido: (...)

I – mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe; por motivo fútil; (....)

IV – à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido; (...)

Pena – reclusão, de doze a trinta anos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento do recurso.